Tribunal: TJMT
Processo: 1014487-82.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1014487-82.2017.8.11.0000
EMBARGANTE: HE PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGADOS: FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA e MARIA APARECIDA CECOLIN GALVÃO DE FRANÇA.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração por HE PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a decisão de Id. 78397468 que julgou prejudicado os anteriores aclaratórios e declarou extinto o Agravo de Instrumento diante da perda de seu objeto.
Aduz, em síntese, a ocorrência de contradição na decisão visto que, como a ora Embargante havia requerido o acolhimento do recurso para fins de declarar a perda do objeto do instrumental, deveriam aqueles Embargos serem acolhidos, e não julgado prejudicado.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, de modo a dar provimento aos Embargos de Declaração opostos ao Id. 73583954.
É o relatório.
Decido.
Inexiste contradição.
A comunicação de perda de objeto do instrumental poderia ser feita por simples petição, carecendo de interesse recursal o Recorrente em opor Embargos de Declaração visando discutir eventual nulidade do julgamento relacionado à decisão liminar que nenhuma utilidade lhe traria.
Aliás, malgrado a ausência de interesse recursal, verifica-se que o provimento daqueles aclaratórios estaria de toda forma obstado na medida em que o Embargante sequer indicou qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Não obstante, verifica-se que, conquanto os aclaratórios tenham restado prejudicados, visto que inócua a discussão nele instaurada, o Agravo de Instrumento que lhe serviu de base restou extinto diante da perda de seu objeto, de forma que o resultado prático visado pelo Embargante restou atingido.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, nego provimento ao recurso.
Intimem-se. Publique-se.
Cuiabá/MT, 8 de março de 2021.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.